Tribunal: STF
Processo: RE 103584
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-16
Data de publicação: 1984-10-16

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. VANTAGENS.
- INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO IV, "D", DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO DO S.T.F.
- INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 13, PAR-4., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, UMA VEZ QUE NÃO SE DEMONSTROU, NO CASO, A EXISTÊNCIA DA
SITUAÇÃO ALI PREVISTA.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DAS DEMAIS QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.